Tribunal: TJBA
Processo: 8029276-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029276-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENTV S A LOCADORA DE TELEVISORES

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO MACHADO PERRONI, MARIANA PINTO BRAVO CARNEIRO RIBEIRO, FELIPE DIAS DE GODOY, PEDRO SOARES BLUMER

APELADO: RODOLFO FERREIRA SANTOS 02143298528 e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS, ISA CRISTINA AMORIM DE ABREU, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Ação de Cobrança. Contrato verbal. Prestação de serviço. Inadimplemento contratual. Ônus da prova. Julgamento antecipado da lide. Prova documental. Possibilidade. Inconformismo da embargante. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. A parte Autora ajuizou a demanda sustentando que fora contrata, de forma verbal, para realizar serviços de instalações de 20 (vinte) ar condicionados no Hotel Verde Mar Ltda. pela contraprestação de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago no dia 31 de outubro de 2019;

II. Questão em discussão

2. A
vexata quaestio
consiste na suposta omissão no julgado, haja vista que alega a Embargante a necessidade de realização de audiência de conciliação, sobretudo porque inexiste prova nos autos da existência da relação contratual.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao magistrado, em cognição própria, verificando a desnecessidade de produção de novas provas, proceder o julgamento antecipado da lide, nos termos no art. 355, I, do CPC;

4. Ainda que o Embargante negue a celebração do contrato entre as partes, não logrou êxito em impugnar os fatos e documentos apresentados aos autos, em atenção ao art. 373, II do CPC/2015;

5. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8029276-24.2020.8.05.0001
,
em que é embargante
RENTV S A LOCADORA DE TELEVISORES

e embargado
RODOLFO FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.